Tribunal: TJES
Processo: 5007429-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007429-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALZIRA MARIA FELIZARDO LUDOVICO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007429-72.2022.8.08.0030

Recorrente: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Recorridos:
ALZIRA MARIA FELIZARDO LUDOVICO e MUNICÍPIO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA AO ARGUMENTO DE IRREGULARIDADE DO IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DETERMINANDO QUE AS RÉS PROCEDAM A LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMÓVEL DA AUTORA. HOUVE CONDENAÇÃO DAS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ EDP
REITERA A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA, ARGUMENTANDO QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA SENTENÇA.
NO MÉRITO, DESTACA QUE NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DA AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE INDEFERIR OS PEDIDOS INICIAIS OU REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
A ALEGAÇÃO DA RÉ NO SENTIDO DO IMÓVEL ESTAR LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA NÃO OBTEVE SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA APÓS FORMULADO O PEDIDO DE LIGAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO RÉU. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL, POIS ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL E A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 2.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ DE CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)